Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Agência de Promoção de Exportações do Brasil – APEX BRASIL contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de pessoa jurídica situada em Manaus, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do Contrato de Termos e Condições Gerais e declinou da competência para a Justiça Amazonense.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a competência para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial originária deve ser mantida no Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ou transferida para a Comarca de Manaus/AM, diante da alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que o foro competente, em ações que discutem obrigações contraídas em determinada agência de pessoa jurídica é o do local da agência ou sucursal onde a obrigação foi firmada ou deve ser cumprida (CPC, art. 53, III, "b" e "d").
4. A eleição de foro não pode ocorrer de forma aleatória, sem qualquer vínculo com o objeto da demanda, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
5. No caso concreto, a prestação de serviços que originou o título ocorreu em Manaus/AM, onde a parte ré está domiciliada e onde a parte autora possui representação, inexistindo justificativa plausível para a fixação da competência no Distrito Federal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) não admite a escolha aleatória de foro sem substrato legal, ainda que se trate de competência territorial, permitindo a declinação de ofício para garantir a correta distribuição da jurisdição.
7. O artigo 139 do CPC impõe ao magistrado o dever de dirigir o processo e impedir a escolha arbitrária de foro, que pode sobrecarregar indevidamente a Justiça do Distrito Federal.
8. A ausência de relação entre o Distrito Federal e a obrigação discutida evidencia a abusividade da cláusula 21.2 do Contrato de Termos e Condições Gerais, justificando sua ineficácia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A eleição de foro deve observar critérios objetivos de pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação, sendo inadmissível a escolha aleatória de foro.
2. A cláusula de eleição de foro pode ser declarada abusiva quando inexistir qualquer vínculo razoável entre o foro eleito e a relação jurídica subjacente ao título.
3. O magistrado pode declinar de ofício a competência territorial para assegurar a adequada prestação jurisdicional e evitar a sobrecarga indevida de determinados tribunais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "b" e "d"; 63, § 1o; 139.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 29.11.2021, DJe 02.12.2021; TJDFT, Acórdão 1636496, 07258723820228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.11.2022; TJDFT, Acórdão 1614349, 07217126720228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06.09.2022.